Tribunal: CARF
Processo: 10660.001713/2007-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S2-C3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.001713/2007-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.949 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
DISTRIBUIDORA BEBIDAS NABI MIGUEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/2005
DECADÊNCIA.
É e cinco anos o prazo para a Fazenda Pública constituir, de ofício, o crédito
tributário, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao que o
lançamento poderia ter sido feito.
MULTA POR OMISSÃO EM GFIP. LEGALIDADE.
A multa por omissão de fatos geradores em Gfip possui supedâneo legal,
inclusive quanto aos seus parâmetros de cálculo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e por dar-lhe parcial
provimento para reconhecer, de ofício, a decadência do lançamento correspondente às Gfip
entregues até 30/12/2000, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon (suplente
convocada), Fernanda Melo Leal, Mauricio Dalri Timm do Valle, Joao Mauricio Vital
(Presidente). Ausente a conselheira Flávia Lilian Selmer Dias, substituída pela conselheira
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Mon.
Relatório
Trata-se de lançamento, Debcad no 35.791.475-9, de multa por omissão de fatos
geradores em Gfip (CFL 68).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.001713/2007-55
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.949 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001713/2007-55

O lançamento foi contestado (e-fls. 76 a 79), foi apresentado aditamento à defesa
(e-fls. 140 a 146) em razão de revisão de ofício que alterou o lançamento original (e-fls. 127 a
136) e as defesas foram consideradas improcedentes (e-fls 177 a 182).
Interpôs-se recurso voluntário (e-fls. 186 a 193) em que se alegou que a multa
aplicada é inconstitucional e não tem fundamento legal, em sentido estrito, que o Decreto no
3.048, de 1999 não é instrumento hábil para impor a penalidade e que o valor da multa não
poderia ser estabelecido por ato administrativo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo. Entretanto, não conheço das alegações de ofensas à
Constituição Federal, por força da Súmula Carf no 2.
Inicialmente, constato que parte do lançamento foi atingida pela decadência.
Acontece que o crédito tributário, no presente caso, somente teve o montante devidamente
calculado, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional- CTN, após revisão de ofício
(e-fls. 127 a 136), da qual o contribuinte teve ciência em 26/10/2006 (e-fl. 138), que corrigiu o
lançamento e reduziu o valor da multa lançada e reabriu o prazo para a defesa.
É certo que o fato gerador da multa em questão é a entrega de Gfip sem a
informação de todos os fatos geradores. Assim, com base no inc. I do art. 173 do CTN, encontra-
se decaído o lançamento relativo às Gfip entregues até 30/12/2000, inclusive.
Essencialmente, o recorrente questionou a base normativa da multa aplicada,
alegando que o seu valor não estaria descrito em lei, em sentido estrito, e que instrumentos
infralegais não seriam capazes de atribuir o valor da penalidade.
Equivoca-se, o recorrente, porque, no presente caso, todos os parâmetros de
cálculo da multa estavam plenamente definidos no então vigente art. 32 da Lei no 8.212, de 1990,
especificamente no § 5o, que fazia remissão ao § 4o que, por sua vez, atribuía o valor da exação
em múltiplos do valor mínimo previsto no art. 92, o qual, por força do art. 102, seria reajustado
com base nos mesmos índices de reajuste dos benefícios de prestação continuada da Previdência
Social. Portanto, não há que se falar em ilegalidade da aplicação da multa.
Conclusão
Voto por conhecer, em parte, do recurso, não conhecendo das alegações de
inconstitucionalidade e por dar-lhe parcial provimento para reconhecer, de ofício, a decadência
do lançamento correspondente às Gfip entregues até 30/12/2000, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.949 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.001713/2007-55

Fl. 215
DF CARF MF
Original